Tribunal: STF
Processo: ARE 1401489
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 74):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS VIA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA AFASTADA. COMPENSAÇÃO. 



    1. A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do §1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, entendimento aplicável igualmente aos depósitos judiciais. 



    2. Solucionada a causa com suporte em fundamentos de cunho constitucional, não se adota a orientação do STJ, sufragada no julgamento do REsp 1138695/SC, acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973. 



    3. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 7º da Lei n.º 9.4330/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 



    4. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670 /2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º)”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 85), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO defende, em suma, a constitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei 7.713/1988, do art. 17 do Decreto-Lei 1.598/1977 e do art. 43, II, e §1º, do CTN.



    Aduz que não obstante o entendimento do STJ fixado no REsp 1.138.695, Tema 504 dos recursos repetitivos, o TRF/4ª Região “decidiu por CONHECER EM PARTE e ACOLHER a arguição de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do §1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), para afastar o imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito” (Vol. 85, fl. 3). 



    Pondera que “se a tributação dos juros de mora/Selic havidos na repetição de indébito devem ser tributados pelo IRPJ, também o devem pela CSLL, por força do art. 17 do Decreto-Lei nº 598/77 e do art. 373 do Decreto nº 3.000/99 – RIR/99, assim como do art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº1.381/74 e do art. 161, IV do RIR/99 (explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais), não havendo qualquer ofensa às regras de competência dos arts. 153 e 195 da Constituição” (Vol. 85, fl. 16).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso “para que seja declarada a constitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN, reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC, nos termos da fundamentação recursal” (Vol. 85, fl. 23). 



    Inicialmente, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 962/RG - Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito (Vol. 96).



    Julgado o mérito do referido leading case, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE ao fundamento de que quanto à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição do indébito, o acórdão recorrido decidiu em conformidade ao Tema 962. Por outro lado, no que se refere à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre os depósitos judiciais, inadmitiu o recurso ao argumento de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Vol. 111).



    No Agravo (Vol. 120), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do Tema 962 da repercussão geral no que diz respeito “aos depósitos judiciais”. No que diz respeito à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento dos depósitos judiciais, sustenta a natureza constitucional da controvérsia.



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário, conforme acima narrado, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento fixado por esta CORTE SUPREMA no Tema 962, no sentido de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 962), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Além disso, o acórdão do Tribunal de origem afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC incidentes na repetição do indébito e na devolução dos depósitos judiciais aos seguintes fundamentos (Vol. 74, fl. 5):



    “[...] a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 



    Quanto aos depósitos judiciais, não foram expressamente mencionados no mencionado julgamento, dado que o caso concreto que originou a arguição se restringia à repetição de indébito, mas os fundamentos são os mesmos, conforme inclusive mencionado pelo Relator”.



    A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a análise desta questão encontra-se restrita ao âmbito infraconstitucional (Lei 7.713/1988; Lei 5.172/1966 - Código Tributário Nacional; e Decreto-Lei 1.598/1977). Vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.714-AgR, Rel. do Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 30/6/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 928.862-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 881.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2015)



    Em casos semelhantes, citem-se, ainda, as recentíssimas decisões monocráticas: ARE 1.373.701, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/9/2022; ARE 1.395.788, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/9/2022; ARE 1.397.730, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/9/2022; ARE 1.394.761, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/9/2022; e ARE 1.397.213, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/9/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 1.033 do Código de Processo Civil, remeto o Recurso Extraordinário com Agravo ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para que o julgue como Recurso Especial no que diz respeito à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC na devolução dos depósitos judiciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente